Tribunal: TJBA
Processo: 0405722-15.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0405722-15.2012.8.05.0001 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVADA/APELANTE: MARLI GUIMARAES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVANTE/APELADO: CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS PARTES- AGRAVANTE E AGRAVADA. OBSERVÃNCIA DO
RESP N. 1.061.530/RS
E SÚMULA 13 DO TJBA. DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O
s argumentos trazidos pelo agravante, a rigor, não constituem elementos novos, que porventura pudessem mudar o rumo da decisão ora combatida. Assim, reitero os fundamentos da decisão que deu
parcial provimento aos recurso s interposto s pelo
s litigantes

(
autor/agravado
e réu/agravante)
e os utilizo como razões de decidir.
2
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0405722-15.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARLI GUIMARAES DA SILVA e outros
e como apelada
CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .